Tribunal: STF
Processo: HC 262202
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que o “Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (...), em 2025, abandonou suas funções parlamentares no Brasil, transferindo-se para os Estados Unidos, onde conduziu uma campanha ativa contra as instituições brasileiras,". Argumenta que “o Habeas Corpus é impetrado para garantir a aplicação da lei e a responsabilização do paciente por atos que configuram violação de deveres constitucionais e crimes graves, com reflexos na ordem pública e na soberania nacional.”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Concessão do Habeas Corpus para determinar à autoridade coatora, o Presidente da Câmara dos Deputados, a imediata cassação do mandato do Deputado Eduardo Bolsonaro, com base no artigo 55, inciso II, da CF/88, em razão das faltas injustificadas que ultrapassam o limite constitucional. 



    2. Remessa dos autos ao Conselho de Ética da Câmara para acelerar o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, considerando os atos contra a soberania nacional, difamação de instituições e ameaças ao processo eleitoral. 



    3. Determinação de investigação pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal sobre possíveis manobras regimentais articuladas pelo paciente e seus aliados, com vistas a apurar a prática de abuso de poder e improbidade administrativa. 



    4. Encaminhamento ao STF da denúncia da PGR por coação no curso do processo (art. 344 do CP) e solicitação de análise da possível prática de crime contra a soberania nacional (art. 359-I do CP), com a consequente aplicação das penalidades cabíveis. 



    5. Notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal, conforme artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente